Tribunal: TJPA
Processo: 0813596-51.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813596-51.2023.8.14.0000

PACIENTE: JORGE ADRIEL PEREIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06, c/c 330, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (AgRg no HC n. 850.063/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)”.

2.

“É válida a decretação da prisão preventiva quando o decreto tem fundamento na elevada quantidade de droga apreendida. ....” (AgRg no HC n. 834.531/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)”.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Amanda Vieira Martins e Rafael Rolla Siqueira, em favor do nacional JORGE ADRIEL PEREIRA DOS SANTOS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso no dia 18/08/2023, acusado da suposta prática delitiva capitulada no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0804242-13.2023.8.14.0061.

Alegam ilegalidade na prisão em flagrante em razão de abordagem policial sem justa causa, e ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva, e, ao final, sustentam que o paciente apresenta predicados pessoais favoráveis, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, com declaração de nulidade das provas colidas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Na Id 15806948 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 15956091, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 16162719.

É o relatório

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JORGE ADRIEL PEREIRA DOS SANTOS, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, c/c 330, do CP, sob o argumento de ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente não obedeceu a ordem de parada em barreira de operação policial, empreendendo alta velocidade na condução de uma motocicleta de marca YAMARA XTZ Crosser, de cor laranja, quase colidindo com a viatura da guarnição, sendo preso após perseguição e encontrado consigo 01 (uma) pedra de crak, pesando aproximadamente 103,5 gramas, 01 (uma) balança de precisão, e outros objetos, fato ocorrido no dia 18/08/2023.

Do ato coator, juntado na Id 15802674, consta que:

“Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente, restando segura a possibilidade do flagranteado voltar a delinquir.

Tais fatos conduzem à necessidade da segregação, pois indica que, uma vez colocados em liberdade, voltará a delinquir e a sociedade já vive em constante apreensão pelos elevados índices de criminalidade, sendo, portanto, dever do Estado colaborar para, devolver pelo menos um pouco a tranquilidade e a paz a que as pessoas de bem fazem jus, havendo, portanto, extrema necessidade da sua manutenção no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada.

Não bastasse isso, a conduta do indiciado na prática dos delitos no caso em específico, evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade.

De fato, no presente caso deve ser levado em consideração a gravidade da conduta (tráfico de entorpecentes), e a situação e a quantidade de droga apreendida com o flagranteado é fator que também deve ser levado em consideração.

Superados os pressupostos da medida, e verificada a existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria os quais se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência policial e nas declarações das testemunhas que somados ao comportamento do autuado durante o cometimento do crime, conforme descrito no auto flagrancial, são aptos a indicar uma conduta voltada à prática delituosa e são elementos que se afiguram como suficientes, por ora, para recomendar a custódia cautelar do flagranteado, a qual tem por fito, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme dicção do art. 312 do CPP, uma vez que a liberdade do indiciado representa uma ameaça concreta à tranquilidade do meio social”. <sic>

Data venia
, o ato impugnado mostra-se fundamentado, ressaltado a quantidade de drogas encontrada com o paciente, bem como a reiteração delitiva, conforme se constata pela certidão judicial criminal positiva trazida com as informações na 15956092, motivos que justificaram a medida extrema, não sendo o caso de substituição por cautelares diversas.

Sobre o assinto, eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (48,53KG DE MACONHA). RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte. Enunciado n. 568 de sua Súmula.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

4. No caso, o decreto prisional foi mantido em razão da periculosidade do acusado, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas da prisão, notadamente pela apreensão de grande quantidade de droga, totalizando cerca de 48,43kg de maconha, além duas balanças de precisão, contexto que justifica a preservação da medida para resguardar a ordem pública. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 850.063/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Concernente a alegação de ilegalidade na prisão em flagrante, com nulidade das provas colidas em abordagem policial desprovida de justa causa, não deve prosperar, eis que o paciente foi preso em operação policial quando não atendeu a ordem de parar e empreendeu fuga. Vejamos a jurisprudência:

“Não obstante, do material juntado aos autos, ainda que incompleto, se vislumbram elementos suficientes para a segregação, entre eles a suposta fuga empreendida pelo paciente da barreira policial, assim como a variedade e significativa quantidade de drogas apreendidas - 4,4 kg de maconha, 1,5 kg de cocaína e sete plantas de cannabis sativa -, e a presença de armas de fogo - um revolver calibre .22 e uma pistola artesanal -, circunstâncias que, em conjunto, são suficientes para denotar periculosidade do paciente e a necessidade de sua prisão como forma de garantir a ordem pública. (HC n. 299.249/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016.)”

Ainda com relação a suposta ilegalidade na prisão e nulidade das provas colidas em revista pessoal sem fundadas razões:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A moldura fática extraída dos autos evidencia que a diligência policial foi motivada pelas seguintes circunstâncias: "a) 'comportamento suspeito' do paciente que, ao notar a presença dos policiais, acelerou a motocicleta que conduzia e empreendeu fuga; b) posterior abordagem do acusado, já no quinta da residência, ocasião em que, em busca pessoal, foram localizadas duas porções de maconha e duas porções de cocaína."

2. Os elementos descritos são insuficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para configurar fundadas razões e ensejar, por conseguinte, a abordagem do acusado, já no interior de sua residência.

3. Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor do art. 102, III, da Constituição Federal.

4. Agravo não provido. (AgRg no HC n. 752.251/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.)”.

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 06/10/2023